Tribunal: TJSP
Processo: 3003229-09.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r no 190/2022 que se limitou a editar normas gerais sobre o tributo. Respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal que deve ser aferido em relação à lei que institui ou aumenta o tributo, e não à que veicula normas gerais. A observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, na hipótese concreta, dá-se com fundamento na Lei Estadual no 17.470/2021.
Tema no 1.266 de Repercussão Geral. Reconhecimento da constitucionalidade de leis estaduais que regulamentaram a cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da LC no 190/2022, postergando a eficácia daquelas à vigência desta.
Modulação dos efeitos que estabeleceu que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício". Impetrante que não preenche os requisitos para a modulação dos efeitos. Ausência de verossimilhança em suas alegações, que impõe a reforma da r. decisão, para indeferir a liminar.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003229-09.2026.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, para suspender a exigibilidade dos créditos de ICMS-DIFAL referentes ao exercício de 2022. Insurgência da FESP. Cabimento.
Lei Complementar no 190/2022 que se limitou a editar normas gerais sobre o tributo. Respeito aos princípios da anterioridade anual e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, para suspender a exigibilidade dos créditos de ICMS-DIFAL referentes ao exercício de 2022. Insurgência da FESP. Cabimento.
Lei Complementar no 190/2022 que se limitou a editar normas gerais sobre o tributo. Respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal que deve ser aferido em relação à lei que institui ou aumenta o tributo, e não à que veicula normas gerais. A observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, na hipótese concreta, dá-se com fundamento na Lei Estadual no 17.470/2021.
Tema no 1.266 de Repercussão Geral. Reconhecimento da constitucionalidade de leis estaduais que regulamentaram a cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da LC no 190/2022, postergando a eficácia daquelas à vigência desta.
Modulação dos efeitos que estabeleceu que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício". Impetrante que não preenche os requisitos para a modulação dos efeitos. Ausência de verossimilhança em suas alegações, que impõe a reforma da r. decisão, para indeferir a liminar.
Decisão reformada. Recurso provido.